Tribunal: TJBA
Processo: 8175853-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175853-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VICTOR DE MENEZES SOUZA

Advogado(s)
:
MIRIA MARQUES DA SILVA ARAUJO, DENIVALDO FERREIRA DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RÉPLICA E REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada sob a alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado junto ao Banco Bradesco S.A., no valor de R$ 32.487,48, a ser quitado em 96 parcelas de R$ 973,00, mediante desconto em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica; e (ii) estabelecer se o contrato de empréstimo consignado impugnado é válido e regularmente comprovado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O saneamento do processo constitui o momento adequado para a organização da atividade instrutória, cabendo às partes especificar ou ratificar as provas que pretendem produzir quando regularmente intimadas.

4.
A inércia da parte autora, que não apresentou réplica à contestação nem se manifestou sobre a produção de provas quando intimada, configura desistência tácita da prova pericial requerida na inicial, operando-se a preclusão temporal.

5.
O mero requerimento de prova formulado na petição inicial não vincula o juízo à sua produção se a parte, posteriormente intimada para especificação de provas, permanece inerte.

6.
Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre da preclusão causada pela omissão da parte, em consonância com o art. 355, I, do Código de Processo Civil.

7.
A instituição financeira apresentou conjunto probatório consistente, composto por contrato assinado, comprovante de transferência dos valores, documento pessoal e declaração de residência, suficientes para comprovar a regularidade da contratação.

8.
A ausência de impugnação específica aos documentos juntados pelo réu, aliada à falta de produção de qualquer início de prova de fraude, autoriza a manutenção da sentença de improcedência, nos termos das regras de distribuição do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.
Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão e legitimando o julgamento antecipado da lide.

2.
A regularidade do contrato de empréstimo consignado resta comprovada quando a instituição financeira apresenta documentação idônea e não há impugnação específica ou prova mínima de fraude pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 223, 341, 350, 355, I, 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJSC, Apelação n. 5000117-13.2023.8.24.0144, Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto, j. 28.08.2025; TJPE, Apelação Cível nº 0110198-67.2023.8.17.2001, Rel. Des. Virgínio M. Carneiro Leão, j. 28.04.2025.